Tribunal: TJMT
Processo: 1009539-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009539-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES 38 SPE LTDA - CNPJ: 32.812.487/0001-01 (AGRAVADO), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - CUMULAÇÃO DOS ÍNDICES INCC E IGPM – CUMULAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – CUMULAÇÃO COM JUROS DE 1% A.M - ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É de se registrar que não há ilegalidade na adoção do INCC , o qual acompanha as variações do custo da construção civil, cuja utilização é permitida no período anterior à entrega do imóvel. Tampouco do IGPM encontra vedação para ser utilizado para corrigir o saldo devedor após a entrega da obra. A cumulação desses índices com juros de 1% a.m. não representa manifesta abusividade, a qual deve ser provada durante a instrução do feito.

No caso,
o contrato prevê, de forma cumulativa, juros de 1% (um por cento ao mês) com o índice de atualização monetária IGP-M após a conclusão e entrega do empreendimento, e não a cumulação entre os índices de INCC e IGP-M.

Outrossim, o contrato foi firmado em 26 de abril de 2019, e somente em 2022 a parte Agravante ajuizou Ação arguindo nulidade de cláusulas, o que não evidencia situação de urgência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009539-24.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAELLA ARAÚJO E MEDEIROS
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores e Nulidade de Cláusulas Contratuais
n.o 1014750-15.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar visando afastar a aplicação das cláusulas 3.2 e 3.9 do contrato ID 82561400, bem como autorizar o depósito da quantia incontroversa e a proibição de negativação do nome da Agravante.

Em suas razões recursais, a Recorrente assevera que, em 26/04/2019, firmou com a parte Agravada contrato de compromisso de compra e venda de unidade habitacional, cujo valor total a ser pago seria R$ 279.420,00 (duzentos e setenta e nove mil quatrocentos e vinte reais).

Alega que depois de notar que as prestações estavam corrigidas pelo INCC, cumulado com o índice IGP-M, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, constatou equívoco na redação do contrato firmado, razão pela qual notificou a Agravada, em 08/03/2022, para que se abstivesse de proceder às cobranças da maneira que estava sendo efetuada.

Sustenta que no contrato objeto da demanda principal há três cláusulas (
Cláusula 3 - item 2
;
Cláusula 3 - item 9
e
Cláusula 15
) que versam sobre o tema, tornando evidente o equívoco na redação do instrumento.

Ressalta que quando da assinatura do contrato não se deu conta das cláusulas abusivas e itens contraditórios, cujo teor versa sobre incidência simultânea de indexadores (IGPM e INCC) no valor das parcelas mensais e intermediárias.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo e reformar o
decisum
nos termos vindicados. No mérito, requereu o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 128760681).

A empresa Agravada apresentou contraminuta no ID. 139559654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS
ajuizou
Ação de Restituição de Valores e Nulidade de Cláusulas Contratuais
em desfavor da pessoa jurídica
PATRIMÔNIO INCORPORAÇÕES 38 SPE LTDA
.

Na exordial, a Agravante aduziu em síntese que, em 26/04/2019, firmou contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade habitacional do Edifício Hotel Transamérica Fit Primavera do Leste n° 209 e sua respetiva fração ideal.

Alegou que na assinatura do contrato não percebeu a cláusula abusiva existente na avença, a qual versa sobre o reajuste que seria cumulado com IGP-M, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, sob o valor das parcelas mensais e intermediárias, o que torna impossível o adimplemento, fato que vem fazendo com que acumule juros moratórios a cada mês.

Sob tais considerações, pugnou liminarmente pela proibição de incidência simultânea de ambos os indexadores (IGPM e INCC), afastando as aplicações das cláusulas 3.2 e 3.9 do instrumento contratual, assim como seja deferido o depósito da quantia incontroversa, determinando-se ainda a proibição de negativação do nome da Agravante.

A Juíza
a quo
indeferiu o pedido sob a justificativa de que
não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, o qual se justifica quando há indícios de que a prestação jurisdicional pleiteada se inutilizará com o decurso do tempo, sendo necessária a medida garantidora quando presentes indícios de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio capaz de comprometer o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido, o que não é o caso.

Em face desta decisão, a Agravante interpôs o vertente Agravo.

De proêmio, devo frisar que este recurso está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

É de se registrar que, de regra, não há ilegalidade na adoção do INCC como índice de correção das parcelas, o qual acompanha as variações do custo da matéria-prima, cuja utilização é permitida no período anterior à entrega do imóvel, tampouco do IGP-M, utilizado para atualizar o débito, e reflete, para isso, a variação de preços da construção civil no país.

Outrossim, a cumulação de tais índices com juros de 1% a.m. não pode ser classificada abusiva, porquanto não se tem prova que a espécie e percentual destoam desse tipo de contratação.

No
contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, notadamente as cláusulas
3 - item 2
;
3 - item 9
e
Cláusula 15
(ID. 82561400), na parte que importa ao deslinde desta controvérsia, consta o seguinte:

Constata-se, assim, que ao dispor sobre a incidência dos índices de correção monetária, o contrato prevê a cumulação de juros de 1% (um por cento ao mês) com o INCC
até
a entrega do empreendimento e com o IGPM
após
a conclusão e entrega da obra, o que implica dizer que não está prevista a cumulação entre referidos índices ( INCC e IGPM), mas apenas com os juros.

Assim, até prova em contrário, a ser produzido na instrução do feito principal, a nulidade das cláusulas impugnadas só poderia ser reconhecida caso houvesse abusividade ou onerosidade excessiva comprovada, o que não ficou demonstrado.

Além disso, dessume-se que o contrato acostado ano ID 82561400 foi firmado em 26 de abril de 2019, e somente em 2022 a parte Agravante ajuizou a demanda arguindo nulidade de suas cláusulas, o que não evidencia situação premente.

Desta forma, forçoso concluir pela manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLAUSULA ABUSIVA. INEXISTENTE. INCC E IGPM. INCIDÊNCIA ANTES E APÓS A CONCESSÃO DO HABITE-SE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO EVIDENCIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Havendo os contratantes pactuado índices diversos para a atualização do saldo devedor, ou seja, INCC para o período anterior e IGPM para o período posterior à emissão da carta de habite-se, deve prevalecer o que restou livremente acordado, por não configurar abusividade contratual. 3. Inexistindo capitalização de juros ou qualquer abusividade na incidência dos índices descritos no contrato, os quais, ressalto, estão em consonância com a remansosa jurisprudência desta Corte, não há que se reconhecer a nulidade da cláusula, tampouco o direito do apelante/autor na diminuição do valor da prestação e abatimento da quantia paga a maior no saldo devedor. (...). 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07000444820208070020 DF 0700044-48.2020.8.07.0020, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com essas considerações,
n
ego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022